Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. BITRIBUTAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexigibilidade de ISSQN pelo Distrito Federal, diante do recolhimento do imposto no município de São Paulo, bem como condenatória de restituição dos valores pagos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.
2 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Local da incidência tributária. Ressalvadas as hipóteses excepcionadas na Lei Complementar n. 116/2003 (art. 3o., incisos I a XXV), o local da incidência tributária é o município onde se situa o estabelecimento do prestador de serviços. A autora, com sede no Município de São Paulo, prestou serviço de jateamento com gelo seco no Distrito Federal, conforme notas fiscais juntadas no ID. 34280753 e seguintes e teve sua atividade tributada no Estado de São Paulo e no Distrito Federal. A prestação dos serviços mencionados não se encontra em nenhuma das exceções previstas nos incisos do artigo 3o da LC 116/2003, razão pela qual o estabelecimento do tomador de serviços é irrelevante para a fixação do local onde é devido o imposto. O serviço é tomado pela empresa Ball Beverage Can South America SA, localizada em Brasília, conforme notas fiscais juntadas no ID. 34280753 e seguintes. Ainda que o serviço seja prestado no Distrito Federal, na sede da empresa tomadora, a LC 116/2003 estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, razão pela qual o Distrito Federal não é competente para a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pela autora.
3 – Unidade econômica ou profissional. Considera-se estabelecimento o local da prestação do serviço, permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional (art. 6o, §1o do Decreto Distrital n. 25.508/2005). O dispositivo normativo em exame deixa transparecer a exigência de reunião de fatores produtivos, como trabalho e capital, para a consecução de objetivos empresariais, ainda que com de modo temporário. A prestação de um serviço isolado não caracteriza unidade econômica de modo. Não há evidência de que a atividade desenvolvida pela autora seja estabelecida no Distrito Federal, não obstante a prestação de serviços ocasional. O DF não detém, portanto, competência para cobrança do ISSQN, de forma que a declaração de inexigibilidade do tributo cobrado e sua restituição é medida que se impõe. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500-69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L